Tribunal: TJMT
Processo: 1004856-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004856-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ACACIO VENANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 051.965.291-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE OLIVEIRA MARIANO - CPF: 062.743.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JULIANA MONTEIRO DE LIMA - CPF: 061.027.411-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual p
enal.
Habeas corpus
.
Estupro de
vulnerável
.

Alegação de c
erceamento de defesa.
Alegação de omissão na análise de provas.
Omissão na análise dos pedidos probatórios
.
Apreciação parcial no
curso da instrução
.
Ausência de constrangimento ilegal. Ordem

parcialmente

co
ncedida
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus

impetrado em favor de acusado por crime de estupro de vulnerável
,

sob alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de deliberação sobre pedidos formulados na resposta à acusação, consistentes na realização de estudo psicossocial, oitiva de testemunha e formulação de quesitos periciais.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são:
(i) saber se a ausência de deliberação imediata sobre requerimentos probatórios configura constrangimento ilegal;

(
ii
) saber se há obrigatoriedade na produção de estudo psicossocial e formulação de quesitos em crimes sexuais contra vulnerável;

(
iii
) saber se a apreciação posterior desses pedidos, no curso da audiência de instrução, supre eventual omissão anterior do juízo.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de cerceamento de defesa quanto à oitiva da testemunha foi superada, uma vez que o juízo designou nova audiência e condicionou sua oitiva à qualificação por outras testemunhas.

4. A ausência de manifestação expressa quanto ao estudo psicossocial e aos quesitos periciais revela omissão relevante, pois tais diligências foram reiteradas pela defesa e não foram apreciadas de forma motivada.

5. Ainda que tais provas sejam discricionárias, a omissão judicial na sua análise compromete o exercício pleno da ampla defesa e exige manifestação fundamentada do juízo processante.

6. A instrução criminal se encontra em andamento, com nova audiência designada, inexistindo ameaça concreta à liberdade de locomoção que justifique o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
.

IV. Dispositivo

7
. Ordem

parcialmente

concedida
para apreciar os pedidos da defesa.

Tese de julgamento
:

“1.
É necessária a manifestação expressa e fundamentada do juízo sobre pedidos de produção de prova formulados na resposta à acusação, especialmente quando relativos a estudo psicossocial e quesitos periciais, sob pena de cerceamento de defesa.

2. A ausência de apreciação de tais requerimentos configura omissão relevante, ainda que não implique nulidade absoluta, se sanável no curso da instrução.

3. Não há constrangimento ilegal quando a instrução criminal se encontra em curso, com possibilidade de apreciação superveniente das diligências pleiteadas.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV e LV; CPP,
arts
. 400, §1o; 159, §1o; 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 124.456/PR, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
Sexta Turma
, j. 12/06/2020; STJ, HC 491.872/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/06/2019; TJMT, Ap. no 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 02/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

ACÁCIO VENÂNCIO DE OLIVEIRA
, apontando como
autoridade coatora o Juízo da
4
a Vara
Criminal
da Comarca de
Alta Floresta
/MT,
sob o argumento de constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa
,
nos autos da
A
ção
P
enal no 1007175-58.2022.8.11.0007
, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP).

O impetrante
sustenta
cerceamento de defesa por omissão na apreciação de requerimentos formulados na resposta à acusação,
quais sejam
: realização de estudo psicossocial com a
família da
vítima; oitiva da testemunha “
Jorda
”, mencionada no inquérito policial
;
e formulação de quesitos periciais.

Alega
ainda,
que
a
referida omissão comprometeria garantias fundamentais do paciente, notadamente o devido processo legal, a paridade de armas e a ampla defesa, razão pela qual postula o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a suspensão de seu curso.

Diante disso, requer
a concessão da ordem
,
para
determinar a suspensão do processo até o julgamento final deste
writ

(Id

120164107
).

Anexou documentos (Id
269451291
ao Id 265916773)

O pedido
de

liminar
foi
indeferido
(Id
271356385
).

O Juízo singular prestou informações
(Id
273698882
)
.

A i.

PGJ

manifestou
pela
denegação

da ordem

(
Id

277399356
)
.

É o relatório.

Inclua-se e
m pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Consta que
o paciente
ACÁCIO VENÂNCIO DE OLIVEIRA

foi
denunciado
pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c 226, II, do Código Penal, por ter
supostamente
, por diversas vezes,
praticado
atos libidinosos e conjunção carnal com sua enteada Juliana Monteiro de Lima, quando esta tinha entre 10 e 12 anos de idade.

O paciente foi citado para responder à acusação em 17/05/2023, ocasião em que a Defesa apresentou resposta escrita, na qual formulou os seguintes requerimentos: (1) a realização de estudo psicossocial com toda a família envolvida nos fatos, bem como com demais pessoas que o juízo entendesse pertinentes para a elucidação do caso; (2) a oitiva, pela autoridade policial, da testemunha
Jorda
— mencionada pela genitora da vítima
no
inquérito policial — e dos irmãos da ofendida,
Ueberton
Monteiro de Lima e João Guilherme Monteiro de Lima; e (3) a elaboração de quesitos a serem submetidos aos peritos responsáveis pela perícia realizada.

Todavia, a Defesa alega que tais requerimentos não foram apreciados pelo juízo processante, caracterizando omissão quanto às diligências postuladas.

Em razão disso, foi protocolado novo requerimento (Id. 184473317), reiterando a necessidade de expedição de ofício à autoridade policial para localização da testemunha
Jorda
e, subsidiariamente, pleiteando a redesignação da audiência.

A audiência de instrução e julgamento foi parcialmente realizada em 05/03/2025, tendo havido deliberação sobre parte dos pleitos defensivos no curso da instrução, inclusive com a designação de nova data para continuidade do ato, prevista para 23/09/2025
, senão vejamos:

“
Citado, o paciente apresentou resposta à acusação, na qual pleiteou a realização de estudo psicossocial, a qualificação da testemunha
Jorda
(a fim de viabilizar sua oitiva) e a formulação de quesitos periciais. Este juízo, ao analisar a resposta, ratificou o recebimento da denúncia em 21/05/2024 e designou audiência de instrução e julgamento, sem se manifestar expressamente sobre os pedidos probatórios da defesa. Audiência de instrução realizada em 05/03/2025, sendo ouvida a vítima, sua genitora, duas testemunhas e uma informante. Outrossim, este juízo deferiu parcialmente o pedido da defesa do paciente Acácio Venancio de Oliveira,
condicionando à qualificação da testemunha “
Jorda
”
pelas testemunhas, para posterior oitiva no decorrer da continuação da nova audiência de Instrução a ser marcada; vejamos:

“
Vistos.

1- HOMOLOGO
a dispensa das oitivas das testemunhas
Ueberton
Monteiro de Lima e João Henrique Monteiro de Lima
, conforme solicitado pelo Ministério Público e pela Defesa.
2- DEFIRO

parcialmente o pedido formulado pela Defesa, conforme
o id. 184473317, condicionando à qualificação da testemunha
“
Jorda
”
pelas testemunhas, no decorrer da continuação da nova audiência de
Instrução.
3- DESIGNO
audiência de instrução em continuação, a ser realizada na modalidade híbrida, no dia
23/09/2025
às 15h20min
. A sala de audiência deverá ser acessada pelo link: https://cutt.ly/NwKh9quL. 4-
INTIMEM-SE
as testemunhas faltantes
Juliana
Landgraf
,
Ariste

Zaba
Pimentel dos Santos
. 5-
INTIME-SE

o réu,
consignando-se as advertências legais.
OFICIE-SE
a cadeia pública, se for o caso. 6-
INTIMEM-SE
o Ministério Público e as respectivas Defesas.

O feito aguarda a continuação da audiência de instrução e julgamento designada.
(...)”
(Id
273698882
)

No que se refere ao pedido de oitiva da testemunha
Jorda
, verifica-se que est
a
foi objeto de apreciação na audiência de instrução realizada em 05/03/2025, oportunidade em que o juízo deliberou sobre a sua possível inquirição, inclusive com a designação de nova data para continuidade do ato.

Dessa forma, a alegação de omissão quanto a esse ponto
ficou
prejudicada, por ter sido apreciada no curso da instrução.

Em síntese, o impetrante pleiteia, na presente impetração, a análise de requerimentos referentes à realização de
estudo psicossocial
e à formulação de
quesitos periciais
, os quais não foram expressamente apreciados pelo juízo, nem objeto de manifestação posterior que os suprisse, configurando omissão relevante, apta a comprometer o pleno exercício da ampla defesa.

Com razão a defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a autoridade judicial pode, com base no princípio do livre convencimento motivado, indeferir diligências que reputar impertinentes ou protelatórias. Todavia, exige-se manifestação expressa e fundamentada nesse sentido, sob pena de configurar-se cerceamento de defesa.

Sobre o tema trago o seguinte julgado:

“...
não se pode olvidar que o 'princípio do livre convencimento motivado', confere ao magistrado a liberdade para formar seu convencimento, valorando as provas dos autos, bem como a possibilidade de indeferir a contradita de testemunhas, sem que isso implique vício processual ou cerceamento de defesa
...”

(STJ -
AgRg
no HC: 757342 SP 2022/0222694-8, Relator.: Ministro J
oel
I
lan
P
aciornik
, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - Q
uinta
T
urma
, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023)
.

No caso em análise, a ausência de deliberação acerca dos pedidos de realização de estudo psicossocial e de formulação de quesitos periciais, ainda que tenham sido reiterados de forma genérica pela defesa durante a audiência de instrução, configura omissão relevante. Embora tais provas não sejam de produção obrigatória, sua pertinência deve ser objeto de análise fundamentada pelo juízo, sobretudo diante de seu potencial impacto na estratégia defensiva.

Ressalte-se que, embora o cerceamento de defesa não configure, por si só, coação direta à liberdade de locomoção, pode caracterizar constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
, quando demonstrada omissão judicial capaz de comprometer o exercício pleno da ampla defesa.

Desse modo, entendo configurado o constrangimento ilegal exclusivamente no que se refere à ausência de apreciação dos requerimentos de estudo psicossocial e de elaboração de quesitos periciais, impondo-se a manifestação expressa do magistrado sobre tais pleitos, seja para acolhê-los, seja para indeferi-los, desde que de forma fundamentada.

Quanto ao pedido de oitiva da testemunha “
Jorda
”, verifica-se que já houve deliberação parcial pelo juízo de origem, com a designação de nova audiência para sua eventual qualificação e inquirição, razão pela qual resta prejudicada a análise do ponto.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, apenas para determinar que o juízo de origem aprecie, de forma fundamentada, os requerimentos formulados pela defesa relativos à realização de estudo psicossocial e à formulação de quesitos periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025